Tribunal: TJBA
Processo: 0000450-83.2003.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000450-83.2003.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE MILTON DE ABREU

Advogado(s)
:
ANTONIO NUNES VIRGINIO JUNIOR, HANDERSON LEMOS MAIA DE ABREU, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES

APELADO: MANOEL VICTOR SOBRINHO & CIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO
AUTOR
. AUSÊNCIA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO.

SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Inexistente nos autos comprovação da intimação pessoal da parte exequente para que promovesse o andamento do feito, na forma do art. 485, § 1º, do CPC.

2. Comando sentencial que deve ser anulado, com retorno dos autos à instância originária, para prosseguimento do feito, nos termos legais.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000450-83.2003.8.05.0078
, em que figuram, como apelante,

JOS
É
MILTON DE ABREU
, e, como apelado,
MANOEL VICTOR SOBRINHO & CIA LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator